Tribunal: TJSP
Processo: 2052599-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Município de Miguelópolis. Decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente. Irresignação da parte executada. Descabimento. Prescrição intercorrente não configurada. Ausência de paralisação do feito por período superior a seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário). Inocorrência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Município de Miguelópolis. Decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente. Irresignação da parte executada. Descabimento. Prescrição intercorrente não configurada. Ausência de paralisação do feito por período superior a seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário). Inocorrência de desídia da Fazenda Pública. Decisão mantida. Recurso não provido.